Tribunal: TJSP
Processo: 2274062-27.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Habeas Corpus – Artigo 155, caput, do Código Penal e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – Decisão que decretou a prisão preventiva e decisões que a mantiveram que se encontram devidamente fundamentadas – Paciente que ostenta antecedentes (reincidência). Renitência na

Ementa:
Habeas Corpus – Artigo 155, caput, do Código Penal e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – Decisão que decretou a prisão preventiva e decisões que a mantiveram que se encontram devidamente fundamentadas – Paciente que ostenta antecedentes (reincidência). Renitência na prática de condutas antissociais – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária – Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Não cabimento, nos estreitos limites desse writ, da análise do mérito da acusação feita ao Paciente, seja quanto a classificação jurídica dos fatos que lhe são imputados, seja quanto a quaisquer outras matérias, que se reservam para a devida apreciação do Juízo competente para o julgamento da ação ou para análise de eventual recurso de apelação.
Excesso de prazo – Prazo para o término da instrução criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a devida justificativa. Não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo.
Ordem denegada.